Tribunal: TJBA
Processo: 8122505-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8122505-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: VANDO PEREIRA SILVA e outros

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO, CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e outros

Advogado(s)
:
CAROLINA DE ROSSO AFONSO registrado(a) civilmente como CAROLINA DE ROSSO AFONSO, MILTON LUIZ CLEVE KUSTER, ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. CONSUMIDOR.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA
. MÉRITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS ABUSIVOS. REVISÃO CONTRATUAL. ADOÇÃO DA TAXA MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ONEROSIDADE EXCESSIVA. AVILTAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO E APELO DO AUTOR PROVIDO.

1.

A prefacial suscitada pelo Réu não merece acolhimento. Isso porque, a prova documental acostada ao processo é suficiente a dirimir a controvérsia, dado que, constou o contrato devidamente firmado entre os envolvidos, que permite analisar as obrigações contraídas. No que diz respeito à nulidade da sentença por ausência de fundamentação, melhor sorte não assiste ao Réu. Ainda que a sentença não tenha enfrentado todos os elementos e argumentos apresentados pelas partes, não há ausência de fundamentação. Como não se verifica que a sentença tenha sido proferida em desobediência à norma constitucional que determina que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, rejeita-se a preliminar arguida.
Preliminar de nulidade da sentença afastada.

2. No que diz respeito ao mérito, o Apelo do Réu não prospera. É que ao compulsar os autos se verifica que a taxa de juros praticada pelo Réu superou, e muito, os valores médios praticados pelo mercado. Para as operações referentes aos contratos na modalidade de empréstimo pessoal, firmados em 18/09/2020, a taxa média de juros mensal divulgada pelo Banco Central do Brasil foi de 4,50% ao mês, enquanto o Réu adotou a taxa de 22% ao mês. Logo, restando patente a abusividade da cláusula questionada, deve ser mantida a condenação do Réu a aplicar ao contrato em questão os juros remuneratórios de 4,50% ao mês e de 69,53% ao ano, de forma a reverter a onerosidade excessiva imposta ao Autor.

3. Por outro lado, no que tange ao recurso do Autor, entendo que merece provimento o pleito de danos morais. Dadas as peculiaridades do caso, em que se observa a pactuação de inacreditáveis e absurdos juros de 987,22% ao ano, é certo que tal evento em muito supera o mero aborrecimento, ocasionando inaceitável desconforto ao Autor da demanda, pessoa que litiga com o benefício da justiça gratuita e indícios de vulnerabilidade bastante a configurar o dano moral. No que se refere ao
quantum
que deve ser arbitrado, entendo que a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra suficiente para ressarcir o desconforto suportado pelo Autor, concretizando, ainda, o caráter punitivo pedagógico desta providência, em razão do todo retratado.

4. Recurso do Réu desprovido e Apelo do Autor provido, para condenar o Réu a pagar ao Autor indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Vistos relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 8122505-33.2023.8.05.0001, em que é Apelante/Apelado
VANDO PEREIRA SILVA E

CREFISA S.A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
EM REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA, E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E DAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR
e o fazem nos termos do voto da Relatora.